Tribunal: TJDFT
Processo: 0746674-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de revisão de contrato de plano de saúde. Reajustes. Abusividade. Verificada. Plano “falso coletivo”. Configurado. Limitação. Plano individual. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de abusividade dos reajustes em contrato de plano de saúde.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade dos reajustes da mensalidade dos beneficiários de plano de saúde coletivo, trazendo como pano de fundo a discussão sobre a caracterização do plano “falso coletivo”.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que uma vez que os Autores e a Ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme os arts. 2o e 3o do CDC.
4. A contratação de “falso coletivo” é uma prática fraudulenta, cujo único objetivo é associar potenciais segurados a planos coletivos (de adesão ou empresariais), em vez dos planos individuais, indevidamente ofertados a grupos com número irrisório de participantes ou a indivíduos/entidades que não preenchem os requisitos exigidos pela RN ANS n. 557/22.
4.1. O STJ entende que, nos contratos de plano de saúde empresarial com menos de 30 (trinta) beneficiários, configura-se o contrato atípico, que pode ser classificado como “falso coletivo”.
4.2. A falta de prova de que a empresa foi constituída unicamente para a contratação de plano coletivo não importa em legitimidade do plano “falso coletivo”.
5. Observada a existência de contrato de plano de saúde “falso coletivo”, a operadora deve adotar, no contrato firmado, desde a data da contratação, os mesmos critérios de reajuste do prêmio contratual aplicáveis aos planos de saúde de natureza individual/familiar, conforme índices estabelecidos pela ANS.
5.2. É cabível o ressarcimento, na forma simples, dos valores eventualmente cobrados a maior dos segurados a título de prêmio contratual nos últimos 3 (três) anos.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A contratação de “falso coletivo” é uma prática fraudulenta, cujo único objetivo é associar potenciais segurados a planos coletivos (de adesão ou empresariais), em vez dos planos individuais, indevidamente ofertados a grupos com número irrisório de participantes ou a indivíduos/entidades. 2. Observada a existência de contrato de plano de saúde “falso coletivo”, a operadora deve adotar, no contrato firmado, desde a data da contratação, os mesmos critérios de reajuste do prêmio contratual aplicáveis aos planos de saúde de natureza individual/familiar, conforme índices estabelecidos pela ANS”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1701600/SP, Rela. Mina. Nancy Andrighi, 3a Turma, p. 09.03.2018. TJDFT, APC 0709073-09.2025.8.07.0001, Rela. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, p. 22.07.2025.